Tribunal: STF
Processo: MS 39400
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB, Associação Nacional de Juristas Evangélicos — ANAJURE, Frente Parlamentar Mista Contra o Aborto e em Defesa da Vida e pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião — IBDR contra alegado ato comissivo da Ministra Rosa Weber, à época, relatora da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 442. 



    Os impetrantes relatam que foram admitidos como amici curiae na aludida ADPF e que, em 19.9.2023, foi divulgada a sua inclusão em lista para julgamento virtual que ocorreria de 22.9.2023 a 29.9.2023. Contudo, apenas no dia 21.9.2023 teria sido publicada a decisão que deferiu a admissão dos impetrantes como amici curiae.



    Desse modo, alegam que 



    “em concreto, os amici curiae não podem mais lançar mão do direito a eles conferidos pela regra fixada no art. 21-B, parágrafo 2º, do Regimento Interno do STF, que estabelece o prazo fatal de envio de mídia eletrônica com a sustentação oral, em 48 horas antes do início do julgamento. 



    As impetrantes, que detêm o legítimo interesse em participar do julgamento, de modo a expor o seu entendimento por meio da sustentação oral, foram sumariamente alijadas de seu direito. 



    Portanto, apesar dos pedidos de suspensão do julgamento da ADPF 442 no formato virtual e na data estipulada, protocolizados no dia 20/09/2023 por inúmeras entidades, até o momento (faltando poucas horas para começar o julgamento) não foi proferida manifestação/decisão da Exma. Sra. Ministra Relatora, ora autoridade coatora do presente mandamus. 



 Afirmam ser evidente o prejuízo dos ora impetrantes (e a todos os demais amici curiae e mesmo às partes do processo), vez que “o solene desrespeito à liturgia imposta ao Regimento desta vetusta Casa custa a todos a vedação do exercício de um direito constitucionalmente, legalmente e regimentalmente previsto. ” (fl. 4 – doc. eletrônico nº 1). 



    Requerem seja determinada, liminarmente, a suspensão do julgamento virtual quanto à ADPF nº 442, “a fim de que o procedimento de fixação de Pauta honre o que impõe o Regimento desta Suprema Corte, a Emenda Regimental n. 53/2020 do STF e Regimento Interno, eis que a subtração do prazo dedicado às sustentações macula o julgamento de nulidade, ante o desrespeito ao direito de amplitude de defesa realizado no despacho oral, previsto em Lei;”. (fl. 14 – doc. eletrônico nº 1).



    No mérito, postulam



    “a concessão da segurança para que a sessão de julgamento da ADPF n. 442 seja suspensa a fim de que o procedimento de fixação de Pauta honre o que impõe o Regimento desta Suprema Corte, e a Emenda Regimental n. 53/2020 do STF, eis que a subtração do prazo dedicado às sustentações macula o julgamento de nulidade, ante o desrespeito ao direito de amplitude de defesa realizado no despacho oral, previsto em Lei;” (fl. 15 – doc. eletrônico nº 1). 



    É o relatório. Decido.



    O writ não comporta seguimento, em face da perda superveniente de seu objeto, na medida em que, em 22.9.2023, o processo foi destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do STF.



    Por conseguinte, segundo a Resolução nº 642/2019 do STF, a ADPF nº 442 deverá ser julgada presencialmente e o referido julgamento será reiniciado. Eis o teor na norma referida:



    Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: (redação, incluindo incisos e parágrafos, dada pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; 



    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. 



    § 2º Nos casos de destaques, previstos neste artigo, o julgamento será reiniciado.



    Desse modo, quando da inclusão em pauta para julgamento presencial da ADPF nº 442, será dada nova oportunidade para que os impetrantes apresentem sustentação oral.



    Tal circunstância torna prejudicado o presente mandado de segurança por meio do qual se buscava justamente a concessão do referido pedido. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente